Tribunal: TJSP
Processo: 2145109-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Hipótese em que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o interno.
RECURSO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Inconformismo quanto à decisão que manteve a tutela de urgência anteriormente deferida, para que a requerida continue custeando o atendimento multidisciplinar ao autor,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Hipótese em que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o interno.
RECURSO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Inconformismo quanto à decisão que manteve a tutela de urgência anteriormente deferida, para que a requerida continue custeando o atendimento multidisciplinar ao autor, portador do Transtorno do Espectro Autista, pelos métodos ABA e Denver, junto à clínica particular não credenciada ao requerido. Pretensão de que o tratamento passe a ser realizado em local diverso, dentro de sua própria rede. Não acolhimento. Ausência de elementos nos autos, neste momento processual, capazes de aferir, com a segurança que o caso recomenda, se a clínica indicada pelo requerido-agravante é ou não capaz de atender ao segurado com a equipe multidisciplinar de que ele necessita. Necessidade de manutenção do tratamento atual, dentro do mesmo padrão e de todas as especialidades prescritas, sob risco de o menor perder as habilidades adquiridas durantes esses seis meses de tratamento. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.